Tribunal: TJSP
Processo: 2256366-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256366-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO ATERRO SANITÁRIO – INADIMPLEMENTO – COBRANÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DO MESMO CONTRATO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO ATERRO SANITÁRIO – INADIMPLEMENTO – COBRANÇA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DO MESMO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DIVERSO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1007105-90.2019.8.26.0019, em 6.12.19. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (Contrato Administrativo no 207/12, celebrado entre o Município de Americana e a pessoa jurídica, Estre Ambiental S.A., para a prestação de serviços de recepção e disposição final de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário; decorrente do Pregão Eletrônico no 55/12). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2256366-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ESTRE
AMBIENTAL S/A, é agravado MUNICIPIO DE AMERICANA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256366-46.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO no 26670
2/6
VOTO No 26670
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256366-46.2020.8.26.0000
COMARCA: Americana
AGRAVANTE: Estre Ambiental S.A.
AGRAVADO: Município de Americana
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcos Cosme Porto
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM PREGÃO ELETRÔNICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO ATERRO
SANITÁRIO
INADIMPLEMENTO
COBRANÇA

PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
TÉCNICA
DETERMINADA
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO DISCUSSÃO A RESPEITO DO MESMO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
EM
PROCESSO
DIVERSO
NÃO CONHECIMENTO
PREVENÇÃO
DA C. 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONHECIMENTO E
JULGAMENTO
ANTERIOR
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 7a Câmara
de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para
conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2.
Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação
no 1007105-90.2019.8.26.0019, em 6.12.19. 3. Inteligência
do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo
fato e relação jurídica (Contrato Administrativo no 207/12,
celebrado entre o Município de Americana e a pessoa
jurídica, Estre Ambiental S.A., para a prestação de serviços
de recepção e disposição final de resíduos sólidos
domiciliares no Aterro Sanitário; decorrente do Pregão
Eletrônico no 55/12). 5. O instituto processual da prevenção
é mais abrangente do que a conexão e continência,
autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito
das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato
jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não conhecido, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público,
deste E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256366-46.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO no 26670
3/6
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 375/376 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, Estre
Ambiental S.A., contra o Município de Americana, determinou o
seguinte: a) produção da prova pericial técnica; b) nomeação de perito
judicial; c) depósito dos honorários provisórios, pela parte ré, no prazo
de 15 dias; d) apresentação de quesitos, no mesmo prazo.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) aplicação do Tema no 988, do C. STJ; b) inadimplência do
Município, entre fevereiro e dezembro de 2017; c) insubsistência da
alegação de sobrepreço, por parte da Municipalidade; d) violação aos
princípios da razoável duração do processo e segurança jurídica; e)
ajuizamento de 3 outras ações judiciais decorrentes do mesmo contrato
administrativo; f) precedentes da jurisprudência em sentido contrário à r.
decisão impugnada; g) inutilidade da prova pericial e que deve ser
rejeitada; h) subsidiariamente, necessidade de nomeação de perito da
área da Engenharia; i) concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa para o
Julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256366-46.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO no 26670
4/6
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 7a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça está com a competência preventa para conhecer e julgar a
presente lide.
Isso porque, analisou e decidiu, anteriormente, o
recurso de apelação no 1007105-90.2019.8.26.0019, distribuído àquele
E. Órgão Julgador, em 6.12.19, Rel. o Eminente Des. Coimbra Schimidt,
conforme a consulta realizada perante o Sistema de Automação da
Justiça de 2o Grau.
Ademais, a causa de pedir remota da referida ação,
que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Americana, é
comum à da presente demanda (Contrato Administrativo no 207/12,
celebrado entre o Município de Americana e a pessoa jurídica, Estre
Ambiental S.A., para a prestação de serviços de recepção e disposição
final de resíduos sólidos domiciliares no Aterro Sanitário; decorrente do
Pregão Eletrônico no 55/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256366-46.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO no 26670
5/6
Como se vê, tal situação autoriza, por si só, o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 7a Câmara de
Direito Público. Afinal, o presente recurso deriva do mesmo fato,
contrato administrativo e relação jurídica.
Aliás, confira-se, por oportuno, a redação do artigo
105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)
Outrossim, o instituto processual da prevenção é
mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das
pretensões distintas, mas relacionadas a idêntico fato jurídico, pelo
mesmo e C. Órgão Julgador.
Finalmente,
a
redistribuição
do
feito
é
recomendável, inclusive, para evitar a ocorrência de decisões
jurisdicionais conflitantes e que poderiam acarretar prejuízo ao direito
material discutido entre as partes litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256366-46.2020.8.26.0000 - Americana - VOTO no 26670
6/6
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos à C. 7a Câmara de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator